Tribunal: TJDFT
Processo: 0720214-29.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO. SEGURO DE VEÍCULO. ACIDENTE. CONDENAÇÃO DO SEGURADO AO PAGAMENTO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS AOS FAMILIARES DA VÍTIMA. APÓLICE. PREVISÃO ESPECIFICADA PARA DANOS MATERIAIS OU CORPORAIS E PARA DANOS MORAIS. SÚMULA 402/STJ. APLICABILIDADE. PAGAMENTO DE DANOS MORAIS NO VALOR MÁXIMO ESTABELECIDO NA APÓLICE. APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do enunciado 402 da Súmula de Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a cobertura para danos pessoais abrange a compensação por danos morais, salvo se houver previsão acerca da exclusão destes.
2. Na espécie, há especificação de cada dano e estipulação de valores diversos para os danos materiais ou corporais e danos morais, não sendo possível, pelas definições dispostas na apólice, se incluir os danos morais na abrangência dos danos materiais e corporais.
3. Ademais, tendo sido paga a indenização pela seguradora no valor máximo previsto para os danos morais, não há nenhum valor passível de ser cobrado a esse título.
4. Apelação cível desprovida. Sentença mantida.